Tribunal: TJES
Processo: 0002056-13.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002056-13.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PLANETA PEDRA LTDA

APELADO: ANGRAMAR GRANITOS E MARMORES LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – De acordo com CPC, em seu artigo 783, o cheque constitui título líquido e exigível também pelo recebedor originário, bem como, por terceiro munido de boa-fé. Precedentes.

II – In casu, a apelante não de desincumbiu de seu ônus da prova, cingindo sua narrativa a pugnar pela legalidade do ato de quando sustou o cheque, não comprovando a extensão do dano infligido ao objeto do negócio jurídico, ou sendo exitosa em se eximir de sua responsabilidade de avaliar detalhadamente o material que adquiriu, ainda mais quanto este lhe foi vendido por um preço inferior ao valor de mercado em razão de defeitos. Nessa trilha, não é plausível que a apelante narre sobre vício oculto quanto é empresa atuante na área com ampla atuação e expertise.

III – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO CÍVEL N.º
0002056-13.2019.8.08.0011

APELANTE: PLANETA PEDRA LTDA

APELADA: ANGRAMAR GRANITOS E MARMORES LTDA

JUIZ DE DIREITO: BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se os autos de apelação cível interposta por
PLANETA PEDRA LTDA
, irresignada com a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial de embargos à execução ajuizada em face de
ANGRAMAR GRANITOS E MARMORES LTDA
.

Em suas razões recursais, a apelante alegou, em suma, que após adquirir um bloco de granito CALACATA WHITE GOLD que estava acondicionado no parque de cargas da apelada,
ANGRAMAR GRANITOS E MARMORES LTDA
, ao beneficiá-lo, encontrou diversas imperfeições que limitavam o seu valor comercial. Nessa trilhar, aduz que, após requerer a troca do material, recebeu nota fiscal de outra empresa, a qual, descobriu ser a verdadeira dona do material, bem como, que ele estava alocado no pátio da apelada em razão das dívidas constituídas entre a empresa terceira, CRISTAL MINERADORA LTDA, e a apelada, estando portanto retido como forma de garantir o pagamento da dívida. Nessa toada, narra que, em virtude dos blocos estarem em responsabilidade da recorrida, esta participou devidamente da intermediação, não restando dúvidas que após a verificação da impossibilidade de troca do material, ao não receber nenhuma contrapartida, era direito da apelante sustar o último dos cheques destinados à compra da pedra. Por fim, pugnou pela reforma da sentença em primeiro grau para julgar procedentes os pedidos aduzidos na exordial.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Eminentes Desembargadores, é patente na lide que a discussão se assoma sobre a possibilidade ou não da apelante eximir-se no pagamento do cheque que fora sustado e executado.

Primeiramente, observo que o magistrado sentenciante reconheceu a participação da ora apelada no decurso do negócio jurídico firmado, já que esta além de armazenar o material também detinha o controle sobre a sua saída, bem como, era condição para a saída do material que esta recebesse parte do valor de venda do objeto.

Lado outro, o Juízo julgou improcedente o pleito em virtude da apelante ser empresa experiente no ramo, possuindo expertise técnica para julgar a qualidade do material a ser adquirido, ainda mais quando é fato incontroverso nos autos que o material haveria sido devidamente analisado antes da compra. Nessa trilhar, também versou sobre a apelante não ter requerido a rescisão do contrato, somente que o último cheque pago fosse sustado, vale dizer, equivalendo a um abatimento/desconto no produto, já que prosseguiria com o produto.

Isto posto, comungo com o entendimento alcançado em primeiro grau sobre os seguintes fundamentos.

Primeiramente há de se falar sobre o instituto do cheque, nesse espeque, é essencial evidenciar o seguinte artigo do CPC:

“
Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
”

Em razão do exposto, o cheque constitui cédula de crédito certa, líquida e exigível seja pelo recebedor originário, ou terceiro munido de boa-fé. No caso em tela, mesmo que tenha sido reconhecido que a apelada sabia dos defeitos constantes no material, a apelante também tem o dever de examinar o produto, ainda mais quando este lhe foi ofertado com descontos em razão da qualidade inferior do material como é descrito no testemunho de quem vendeu a rocha, Sr. Gilvan, vide fls. 125/138. Nessa trilha, observa-se a seguinte jurisprudência deste egrégio tribunal sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES – SEM CIRCULAÇÃO – TÍTULOS UTILIZADOS EM GARANTIA DE NEGÓCIO - VIABILIZAÇÃO DA DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SER DE EMPRÉSTIMO DISTINTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O preenchimento posterior do cheque entregue somente com assinatura não retira a higidez do título, pois o emitente, ao entregá-lo em branco, confere mandato ao portador. Súmula 387 do STF. 2. O cheque constitui título de crédito autônomo, que independe de discussão da relação jurídica que ensejou sua expedição. Todavia, essa característica não é absoluta, cabendo discussão da sua obrigação originária para desconstituir a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade em situações específicas. 3. Cabia ao apelante, portanto, comprovar a origem dos cheques objeto da ação, pois, além de não terem circulado, a narrativa dos autos é no sentido de que os títulos foram entregues, não como ordem de pagamento à vista, mas como garantia de cumprimento de uma obrigação, o que leva ao reconhecimento da mitigação dos atributos inerentes ao cheque, em especial a autonomia e a abstração, o que viabiliza a discussão da
causa debendi
. 4. Diante da ausência de prova quanto ao negócio diverso firmado entre as partes que teria ensejado na emissão dos cheques, cujos valores são idênticos ao do termo de confissão de dívida, não resta assente os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos dispostos no art. 783 do CPC. 5. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento dos honorários recursais.(Apelação Cível Nº 0005052-22.2018.8.08.0021, Segunda Câmara Cível, Julgado em 11/10/2023).

Por outro lado, na medida em que aduz a parte não ter recebido a contraprestação ao pagamento dos primeiros cheques, qual seja, o produto endossado de qualidade que requereu, é ônus da apelante comprovar tal prejuízo quando aduz tal pleito. Na medida em que, os autos encontram-se despidos de provas efetivas quanto a verdadeira qualidade do material.

Isto posto, ainda que fosse comprovada a má-fé da apelada nos autos, não vejo nexo causal entre os embargos executórios e a justificativa para sustar tal cheque. Nessa toada, se de fato houve tamanho prejuízo financeiro, o pleito aduzido deveria ser pela resolução do contrato, já que narra a apelante que o material beneficiado não possui valor mercadológico, somente se eximir do pagamento da última parcela, não seria ação suficiente para recuperar-se do dano. Por conseguinte, a narrativa recursal carece de provas, bem como, de mínima plausibilidade que permita o provimento do recurso. Nessa trilha, observa-se a seguinte jurisprudência desta colenda Câmara:

DIREITO COMERCIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE TOTAL DOS CRÉDITOS EXECUTADOS. I, ART. 292, DO CPC. PAGAMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE ANTE DESCUMPRIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINADOR DA NORA PROMISSÓRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE/APELANTE. I, ART. 373, DO CPC. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 12%. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO. 1. O valor apontado corresponde ao montante perseguido na execução proposta, em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). A discordância do apelante quanto ao objeto executório, alegando excesso de execução, não possui o condão de alterar o valor da causa atribuído pelo apelado, na forma do inciso I, do artigo 292, do Código de Processo Civil. 2. No que se refere a possível dedução dos valores contidos nos cheques, denota-se que, conforme ficou comprovado pelo embargado, as partes possuem outras negociações em curso e, conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, há cheques apresentados ao recorrido pelo apelante que retornaram (devolvidos pelo banco sacado) sem o devido pagamento do valor nominal constante na cártula, o que se incompatibiliza com a alegação de que já houve pagamento de parte dos valores executados via emissão de cheques. 3. Competia ao embargante, nos termos do artigo 373, inciso I, da legislação processual civil, a prova para desconstituir o título em questão. Constitui ônus do embargante demonstrar que, mesmo com a subscrição de notas promissórias, não teria recebido a quantidade de gado relativo a estas emissões. Para que se desconstitua um título de crédito é necessário demonstrar o alegado e o apelante não logrou êxito em trazer razões aptas e suficientes ou carrear documentos aptos a ilidirem ou refutarem o referido título executivo. 4. Em razão do desprovimento recursal, majoro os honorários de sucumbência fixados na origem em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa para 12% (doze por cento). 5. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido. (Apelação Cível Nº 0005052-22.2018.8.08.0021, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do ES, Relator: Sérgio Ricardo de Souza, Julgado em 26/02/2024).

Pelas razões expostas, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao recurso.

Em atendimento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% os honorários devidos.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 1%.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.